Tribunal: TJES
Processo: 5000225-93.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-93.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNE CAROLINE DO NASCIMENTO WUTK
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANNE CAROLINE DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida no id. 5673716, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da inicial. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95). Razão que deixo de analisar a gratuidade da justiça e os honorários advocatícios.

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, a fim de julgar totalmente procedente a demanda.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita. Contrarrazões não foram apresentadas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O Recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

DO MÉRITO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANNE CAROLINE DO NASCIMENTO, em face de PICPAY SERVICOS S/A. Alega a autora, ora recorrente, em síntese, que é cliente dos serviços prestados pela Empresa ré, tendo como finalidade o recebimento de seus serviços prestados como manicure e microempreendedora. Relata que, em 13 de março de 2020, sexta-feira, tentou efetuar um saque do valor ora constante na conta (R$ 1.000.00) que havia sido fruto de uma venda realizada. Porém, não obteve êxito, sendo informada de que o saldo estava “indisponível para saque”. Informa que entrou em contato com a requerida (protocolo nº 2020031603484), em 16 de março de 2020, e tentou outra retirada deste valor em saque e não conseguiu, aduzindo que fora informada pela atendente que “normalmente este valor é estornado em um prazo máximo de até 2 dias úteis, porém, o estorno pode ocorrer antes...”. Aduz que entrou em contato também nos dias seguintes, salientando que frisou a necessidade do valor retido, e a requerida em todo o tempo não fornecia a informação correta sobre o que estava acontecendo, apenas solicitando um pouco mais de tempo, o que, de fato, não solucionava a questão. Afirma que em 28/03/2020 quinze dias após as reclamações o valor foi finalmente liberado. Por tal motivo ajuizou a presente demanda e requer a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo de seu direito, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Verifica-se que não há dúvidas de que a parte recorrente utilizou dos serviços da ré PicPay, tendo alegado na exordial que tal conduta praticada pela recorrida causou transtorno, aduzindo que teve a quantia bloqueada por cerca de 15 (quinze) dias, causando sensação de impotência e angústia.

Inegável que os fatos narrados causaram à recorrente prejuízo.
Todavia, com efeito, não há dano extrapatrimonial indenizável.

Quanto ao dano moral, entendo que o fato não gerou ao recorrente o direito de receber indenização por danos morais. O dano moral, em casos como o presente, não restou comprovado.

Coaduno com o entendimento do juiz de piso:

“
Deste modo, tem entendido a jurisprudência de nossos tribunais que
não cabem no rótulo de “dano moral” os transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofre o homem no seu dia-a-dia
, pois se tratam de fatos absolutamente normais na vida de qualquer um.

Portanto, para que o dano moral se configure é necessário que o fato cause ruptura no equilíbrio emocional da pessoa, interferindo intensamente em seu bem estar.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se a existência de mero aborrecimento, de simples dissabor que não foge à normalidade do dia a dia
.

Reitero que, para o reconhecimento do dano moral, exige-se, além da ocorrência de ato ilícito, a causação de dano sério e grave a direito de personalidade e que imponha à pessoa situação que extrapola, em muito, as circunstâncias cotidianas.”

Diante disso, entendo como mero aborrecimento o episódio vivenciado pela parte recorrente, não constituindo constrangimento capaz de causar dano ao atributo da personalidade. Deve ser verificado se o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem aptidão de causar sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos, angústia ou desconforto espiritual caracterizadores de danos morais.

Dissabores e frustrações compõem a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos morais para aqueles que os suportam. Assim, reconhecendo que a responsabilidade de indenizar nasce com a inequívoca aferição de ofensa ao direito da personalidade, julgo improcedente o pleito de indenização por dano moral.

Das narrativas do recorrente não vejo a prática de qualquer ato ilícito cristalino por parte da recorrida, que possa ser alçado ao patamar de dano moral e, não sendo comprovado os danos morais supostamente sofridos, não há que se dizer em concessão de valores a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Por fim,
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)